Tribunal: TJES
Processo: 5001217-90.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001217-90.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALDEMAR PEREIRA PARDIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para anular processo administrativo que aplicou ao autor a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Em contrarrazões, pugna o autor, ora recorrido, pelo não provimento do recurso.

2. Entendo que a pretensão recursal do réu merece provimento. Diferentemente do alegado pela parte Requerente, percebe-se que não houve mácula no procedimento administrativo nº 2021-NGNC9.

3. É indispensável, para se assegurar no âmbito administrativo a ampla defesa e o contraditório, a expedição de duas notificações ao infrator, seja “por remessa postal” (telegrama, SEDEX, cartas simples ou registradas), seja “por outro meio tecnológico hábil”: uma para fim de ciência da instauração e outra com o propósito da aplicação da penalidade, oportunizando a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso do término do prazo para apresentação da defesa. Aliás, o entendimento em destaque restou consolidado através da Súmula 312 do STJ, in verbis: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

4. Todavia, para atingir o intento, não é necessário comprovar efetivo recebimento da notificação pelo condutor. Basta que a autoridade de trânsito comprove o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas sem a necessidade de expedir tais notificações mediante aviso de recebimento (AR), consoante definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 372/SP (Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020). No mesmo julgado, foi destacado: “Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito)”.

5. A parte requerida encaminhou as notificações de abertura do processo e da penalidade ao endereço do requerente (id. 12043378 - Pág. 2) e, ainda, expediu a notificação via edital publicado no DIO. A mera publicação da notificação em imprensa oficial supre o alegado não recebimento da notificação postal. Todavia, o requerido logrou êxito em comprovar a efetiva entrega da correspondência, através do documento de id. 12043380. Desta forma, vê-se a regularidade do processo administrativo nº 2021-NGNC9.

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais e revogando a decisão de fls. 36 e seguintes.

7. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista que aos pedidos recursais foi dado provimento.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)